Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704095-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUZINETE MARQUES DE AMORIM ALVES, JAIR ROBERTO CEVERINO ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS materiais e MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. disparo acidental de arma de fogo por agente penitenciário EM MOMENTO DE FOLGA. vítima FATAL. responsabilidade objetiva. distrito federal. danos materiais e morais presentes. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBJEÇÃO REJEITADA. sentença mantida. 1. O Ente Distrital tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca responsabilizá-lo com base na teoria objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que prevê a obrigação de indenizar, ainda que fora de serviço o agente penitenciário. 2. A responsabilidade civil do Estado, sendo objetiva, demanda tão somente a demonstração do evento danoso e do seu nexo causal com a conduta omissiva ou comissiva do agente público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 3. Constatado que a morte da vítima se deu em virtude de disparo, ainda que acidental, de arma de fogo que portava o agente penitenciário fora do horário de trabalho, presente está o dever de indenizar material e moralmente. 4. O quantum indenizatório por danos morais não deve levar ao enriquecimento ilícito, pelo contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que não há responsabilidade do Estado se o agente público estava fora de serviço e agiu por deliberação própria, sem intenção ou aparência de atuar como agente penitenciário. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023